Tribunal: STF
Processo: AI 635452
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Alegada existência de ofensa direta ao texto constitucional. Decisão atacada que apreciou adequadamente as questões em debate nestes autos. Eventuais ofensas que se referem ao plano infraconstitucional. Precedentes.



    1. Discussão acerca da natureza do julgamento efetuado pelo Tribunal de Contas, porque dependente da análise de normas infraconstitucionais, pode resultar, quando muito, no reconhecimento de que houve ofensa reflexa à Constituição Federal.



    2. A afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, tal como aqui ocorre, é indireta ou reflexa.



    3. Agravo regimental não provido.